Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-06.2017.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. VERBAS ALIMENTARES. DEPENDENTES DA PROVIDÊNCIA SOCIAL. APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de inventário na qual as apelantes pleiteiam a partilha do saldo de FGTS e da verba rescisória de trabalho do de cujus.
2. A parte não tem interesse recursal da parte da sentença que lhe foi favorável.
3. O texto da Lei no 6.858/80 é claro ao determinar que os valores provenientes das relações de emprego e FGTS não recebidos em vida pelo titular só serão recebidos pelos sucessores da lei civil se não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.